Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727425-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados, advogado da parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0705633-56.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de dedução de honorários advocatícios, pois o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos (ID 125597012 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 38401939), a parte agravante, em síntese, alega que há autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos, por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária; e que o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, não exige juntada de contrato individual de honorários para a dedução pleiteada. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 38401940 e 38401941). Decido. Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado em sede de ação coletiva, haja vista o recurso versar sobre destaque de honorários contratuais do valor a ser pago. Assim, a matéria debatida não demanda liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do Tema 1169 do STJ (Dinora Cabral Magalhaes vs. IBGE). Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo pelo Tema 1169 do STJ, anteriormente indicada. Com relação ao Tema 1175 do STJ (M de Oliveira Advogados &amp; Associados vs. Distrito Federal), verifica-se que não é o caso de suspensão do processo. O Tema 1175 do STJ (M de Oliveira Advogados &amp; Associados vs. Distrito Federal) trata de assunto muito semelhante ao caso dos autos, com atuação do mesmo escritório de advocacia agravante. Nesse tema, a questão submetida a julgamento é a “Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”. Como se percebe, é a mesma matéria objeto deste recurso. Entretanto, a decisão sobre o sobrestamento de outras causas no processo paradigma (REsp no 1965394/DF) foi clara ao determinar a “suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (art. 256-L do RISTJ)”. Nesse sentido, não cabe suspensão imediata destes autos pela afetação do tema 1175 a julgamento de recurso repetitivo no STJ. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se as partes. Após, conclusos os autos para julgamento colegiado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2023